Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA em face de decisão monocrática proferida em sede Agravo de Instrumento de n. 1001328-67.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de no 3457-76.1996.811.0041” onde litiga com ITAU UNIBANCO S.A. perante a 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. 43013994 o relator não conheceu do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Em apertada síntese, requer o embargante com suas razões sob ID. 45581483 o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão, com o processamento do recurso de agravo de instrumento interposto, exclusivamente, contra a parte da decisão agravada que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade juridica inversa, sem a observância das normas legais quanto ao seu processamento.
Contrarrazões sob ID. 46762977.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.
Senão:
“(...)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução no 3457-76.1996.811.0041 - Código: 79849, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S/A, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das empresas descritas no item “a”, fls. 988-v.
Em suas razões, alega a agravante que o Banco Agravado ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa através de simples petição nos autos, sem a formação do incidente e sem observar as normas legais que regem o processamento desde tipo de incidente (art. 133 e seguintes do CPC).
A desconsideração da personalidade jurídica deve ser processada na forma de incidente, ou seja, deve ser distribuída em autos apartados, eis que ausentes as condições do § 2o do artigo 134, e em apenso à ação principal, com a sua suspensão, conforme previsto no § 3o do artigo 134 do CPC.
Nesses termos pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa seja processado na forma regularmente estabelecida no CPC, inclusive com o recolhimento das custas, determinando a suspensão do processo até novas decisões nos processos da qual dependem a execução para sua continuidade.
O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 33089488).
Contraminuta da parte agravada alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a ilegitimidade da agravante e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 36702485).
Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da Agravante para interpor o recurso de Agravo de Instrumento e, consequentemente, o desprovimento do recurso (ID 40656451).
É o relato do necessário.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Cuida-se de EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE ajuizada por BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A, sucedido por ITAÚ UNIBANCO S/A, em desfavor de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. E OUTROS, aduzindo ser credor dos executados da quantia de R$ 78.851.162,56 (setenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até julho/2019.
No decorrer da execução, a penhora recaiu sobre 04 (quatro) imóveis rurais objeto de garantia hipotecária, registrados no CRI da Comarca de Alta Floresta/MT, reduzida a termo em 09/12/1996.
Alegando que a constrição efetivada é de quantia bem aquém do débito exequendo, o Exequente requereu a desconsideração inversa das personalidades jurídicas ante o reconhecimento da formação de grupo econômico entre todos os executados e da confusão patrimonial dos bens.
Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu que, no caso dos autos, restou configurado que se trata de grupo econômico, uma vez que as empresas exercem a mesma atividade e possuem os mesmos sócios, razão pela qual deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das empresas descritas no item “a”, fls. 988-v (ID 32137466 - Pág. 26).
Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão, alegando que o Banco Agravado ingressou com pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa através de simples petição nos autos, sem a formação do incidente e sem observar as normas legais que regem o processamento desde tipo de incidente (art. 133 e seguintes do CPC).
Pois bem.
O art. 932, III, do CPC, permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.
Referida informação torna-se relevante porque, apresentado o agravo na forma instrumental, recai sobre a parte o ônus de seguir o disposto nos arts. 1.015 a 1.018, todos do CPC.
Assim, o recurso não merece trânsito por esbarrar no requisito de admissibilidade.
Em sede de contraminuta, a parte agravada alega, em preliminar, o não conhecimento do recurso ante a ilegitimidade da agravante TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., uma vez que a decisão em nada afeta o seu patrimônio ou suas atividades, sendo que a decisão atinge apenas os terceiros e outras empresas que tiveram contra si o reconhecimento do grupo econômico e a consequente desconsideração inversa da personalidade jurídica.
A meu ver, com razão a parte agravada.
No caso dos autos, conforme ressaltou o Magistrado, o Banco exequente aduziu o abuso do direito por parte dos executados, que supostamente constituíram diversas empresas, a fim de evitar que a demanda pudesse atingir seu patrimônio, bem como a tentativa dos executados de fraudar aos credores e com esse fundamento pediu a desconsideração da personalidade jurídica inversa para que a execução atingisse o grupo econômico dos executados, pessoas jurídicas e físicas, indicados no item “a”, às fls. 988-v (ID 32137466 - Pág. 26).
De fato, a decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas jurídicas: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA; TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA; ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA; TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA; TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA; TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA; ARIEL LOCADORA LTDA; ARIEL PARTICIPAÇÕES S.A.; EKAK ADMINISTRAÇÕES DE PARTICIPAÇÕES LTDA; NIKA PARTICIPAÇÕES LTDA; EK PARTICIPAÇÕES LTDA; PK PARTICIPAÇÕES LTDA E INVESTIMENTOS LTDA; PK LOCADORA LTDA; MP LOCADORA EIRELI; e das pessoas físicas: ELCIE KURAMOTI; PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU; ARIADNE KURAMORI LATKANI; MAISA NIEHUES WENCESLAU; SABIENE KURAMOTI WENCESLAU LIMA; LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA; NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI e KATHERINA KURAMOTI BALLESTRA.
Ocorre que o recurso de agravado de instrumento foi interposto unicamente pela Executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.
Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.
Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante.
A respeito da matéria, preleciona Fredie Didier Jr:
“A legitimidade para agir é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ’pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo.” (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEORIA GERAL DO PROCESSO E PROCESSO DE CONHECIMENTO, Ed. JUSPODIVM, Salvador: 2007, págs. 165/166)
Como muito bem esclarecido pela d. Procuradoria Geral de Justiça:
“Em que pese o art. 134, § 3o, do CPC/2015 aluda à suspensão dos processos em decorrência da instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (exceto nos casos de pedidos efetuados na petição inicial mesma, como indica o § 2o), é importante deixar assentado que, sendo o caso de execução ou cumprimento de sentença, aquela disposição não produz efeitos em relação aos devedores originários.
A conformação atual dada pelo legislador ao incidente em comento busca permitir aos sócios, acionistas e quaisquer outros interessados o exercício efetivo dos direitos de participação processual, em especial do contraditório, ficando a situação jurídica do patrimônio do devedor originário totalmente alheia aos efeitos da suspensão dos processos correlatos. Dessa maneira, carece-lhe interesse para insurgir contra medida eventualmente levada a efeito pelo Judiciário nesse sentido.”
Com efeito, a recorrente não tem interesse direto na reforma da decisão agravada, inexistindo, assim, o necessário interesse recursal bem como a legitimidade para tanto.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, III, do CPC, e em consonância com o Parecer Ministerial, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível.
Notifique-se o juízo singular.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.”
A decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo Exequente.
Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi interposto unicamente pela Executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.
Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.
Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação a decisão citada, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração ou agravo interno sujeitará o embargante às penalidades previstas no CPC.
Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =